Tribunal: STF
Processo: Rcl 84175
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADI N. 3.395. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MEIO AMBIENTE LABORAL. EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES REGIDOS PELA CLT. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo n. 1001672-96.2024.5.02.0036, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395.



    Alega o reclamante que foi proposta contra ele, pelo Ministério Público do Trabalho, ação civil pública para apurar “supostas práticas de assédio moral eleitoral, consubstanciadas em alegado constrangimento e coação de servidores públicos e trabalhadores vinculados aos quadros dos requeridos para participarem de atividades de campanha política, incluindo a inserção em grupos de mensagens instantâneas (whatsapp) e o comparecimento a reuniões de apoio ao então prefeito e candidato à reeleição, Sr. Ricardo Nunes” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que o Juízo de 1º grau reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho nos seguintes termos (e-doc. 7):



    “Na espécie, os fatos narrados pelo requerente relacionam-se à apuração de condutas de assédio por parte do próprio candidato ao cargo de prefeito desta capital para que os servidores públicos pertencentes aos quadros do Município apoiem a sua campanha eleitoral, sob pena de sofrerem sanções individuais. Tal situação difere daquelas de competência desta Justiça Especializada nas quais há coação por parte do Empregador para que seus empregados votem em determinados candidatos e/ou partidos. 



    Conforme destacado pelo próprio requerente, a principal matéria discutida é de cunho eminentemente eleitoral. Inobstante as alegações no sentido de que os pedidos se relacionariam ao meio ambiente laboral, a discussão, em verdade, perpassa por situações fáticas relacionadas ao pleito eleitoral e passíveis de configuração de crime eleitoral e/ou deflagração de outras sanções aplicáveis na esfera eleitoral. 



    A situação fática trazida pelo Ministério Público do Trabalho na presente Ação Civil Pública extrapola, portanto, a questão do assédio eleitoral no ambiente de trabalho, na medida em que envolve o próprio candidato à reeleição ao cargo de prefeito e fere o pleno exercício da liberdade de expressão da participação política no âmbito dos órgãos públicos. Some-se a isso o fato de que os pedidos nesta ACP são direcionados ao próprio candidato e não à Prefeitura em si. 



    Isto posto, em que pese a narrativa do Órgão Ministerial acerca das questões relacionadas ao meio ambiente do trabalho, o reconhecimento da competência desta Justiça Especializada resultaria em intromissão indevida no pleito eleitoral. O art. 35, II, do Código Eleitoral dispõe que compete aos juízes eleitorais processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos. Assim, eventual ilícito praticado pelos requeridos durante a campanha eleitoral não figura entre as matérias de competência da Justiça do Trabalho. 



    Sanados os pontos acima, de ofício, declaro a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente feito e determino a remessa dos autos à Justiça Eleitoral.”.



    O Ministério Público do Trabalho interpôs recurso ordinário, que foi decidido nos seguintes termos (e-doc. 13):



    Tenho que a matéria discutida nos presentes autos não se restringe a apurar um possível crime eleitoral ou ilícitos eleitorais conexos, mas envolve diretamente o ambiente de trabalho, onde o assédio moral eleitoral supostamente foi praticado. 



    A imposição de condutas que ferem a liberdade de escolha e constrangem os trabalhadores caracteriza clara afronta ao meio ambiente laboral, tema que se insere no escopo da Justiça do Trabalho. 



    Conforme descrito na inicial, o assédio moral eleitoral teria ocorrido durante o expediente, por meio de reuniões e comunicações em locais de trabalho, além da utilização da posição hierárquica para constranger os empregados a participarem de atividades político-eleitorais. Tais práticas, se provadas, afetam diretamente a dignidade dos trabalhadores no contexto da relação de trabalho, constituindo violação às normas de proteção ao meio ambiente laboral e aos direitos fundamentais dos empregados. 



    Embora o Código Eleitoral, em seu art. 35, II, atribua à Justiça Eleitoral a competência para julgar crimes eleitorais, os fatos narrados transcendem a esfera eleitoral ao impactar o contrato de trabalho e a dignidade do trabalhador. Ademais, a Justiça Eleitoral não detém competência para avaliar questões laborais, como o assédio moral no ambiente de trabalho, que permanece sob a jurisdição especializada da Justiça do Trabalho. 



    Tenho, assim, que a sentença equivocadamente concluiu que a matéria se restringe ao campo eleitoral. Sem embargo, diferentemente de condutas eleitorais genéricas, o que está em análise são atos praticados por empregadores ou superiores hierárquicos no exercício de suas funções, utilizando-se da posição de poder para coagir subordinados. Essa característica vincula a controvérsia diretamente ao contrato de trabalho e ao poder diretivo do empregador, atraindo a competência da Justiça do Trabalho. 



    Portanto, compete à Justiça do Trabalho o julgamento da presente demanda.”.



    Sustenta que “o ato ora reclamado, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar lide que envolve a relação jurídico-administrativa entre o Poder Público e seus servidores estatutários, afronta de maneira direta e inequívoca a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “a ação civil pública originária, embora ajuizada sob o pretexto de tutelar o meio ambiente do trabalho, tem como substrato fático e como universo de atingidos, no que concerne ao Município de São Paulo, a sua relação com os servidores públicos. A própria petição inicial do Ministério Público do Trabalho, ao descrever as supostas práticas de assédio, refere-se reiteradamente a ‘servidores’ e ‘servidores comissionados’, deixando evidente que a lide se desenvolve no seio da relação jurídico-administrativa que rege o funcionalismo público municipal” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Aduz que “a discussão sobre as condições do ambiente de trabalho de um servidor público estatutário, ainda que se alegue a ocorrência de assédio, deve ser travada perante a Justiça Comum, que é o foro competente para dirimir todos os conflitos decorrentes do vínculo administrativo” (fl. 7, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, a suspensão da condenação proferida no processo de origem e, no mérito, a procedência desta reclamação com a consequente cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Examina-se, na presente reclamação constitucional, se a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que reconheceu a competência da Justiça Especializada para processar e julgar ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em face de Município e de outras pessoas jurídicas, na qual se imputa a prática de assédio moral durante o pleito eleitoral, com o intuito de beneficiar o chefe do Executivo local, teria incorrido em afronta ao decidido por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



    Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a tese firmada na ADI n. 3.395 que, 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    Destaco, de forma breve, que o entendimento deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, em regra, a competência para julgar causas em que sejam partes a Administração Pública e seus servidores, é da Justiça Comum. 



    Pois bem, a interpretação da decisão reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação civil pública que pleiteia a responsabilização de ente público por assédio moral praticado contra trabalhadores, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADI n. 3.395, no que diz respeito à interpretação constitucional adequada da expressão “relação do trabalho”.



    Explico. Numa análise dos autos, verifico que tanto servidores públicos, quanto trabalhadores celetistas foram vítimas do suposto assédio moral alegado pelo Ministério Público do Trabalho, como se depreende da petição inicial da ação civil pública (e-doc. 4):



    “(...) destaque-se que a utilização da relação jurídica dos servidores e do contrato de trabalho dos celetistas das Rés Adesampa e SP Negócios para o exercício ilícito da pressão ou impedimento da fruição de direitos é prática que viola a função social do próprio contrato, prevista como baliza para os atos privados em geral (...).”.



    Ademais, cumpre ressaltar que a ação civil pública originária foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em face do Município de São Paulo, de São Paulo Negócios - Agência de Promoção de Investimentos e Exportações de São Paulo- e da Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADESAMPA (pessoa jurídica de direito privado), imputando às demandadas a prática de condutas consistentes em ameaças de retaliação, notadamente a perda do vínculo empregatício ou a alteração nas condições laborais, em razão da eventual recusa dos trabalhadores em participar das atividades determinadas.



    Na espécie, portanto, a discussão orbita em torno da competência para processar e julgar ação civil pública que objetiva a condenação do ente público reclamante (e outros) ao pagamento de indenização por danos morais individuais e coletivos decorrentes de alegado assédio moral ocorrido no ambiente laboral. Constata-se, assim, a inexistência de identidade material entre a decisão impugnada e o quanto decidido por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



    O conceito de meio ambiente laboral deve compreender, de modo abrangente, não só o aspecto físico do espaço de trabalho, mas também as relações interpessoais nele desenvolvidas, sobretudo aquelas de natureza hierárquica e subordinativa, haja vista que a tutela desse bem jurídico se projeta, em primeiro plano, sobre os reflexos que tais condições produzem na saúde física e mental do trabalhador.



    Constato que o direito fundamental ao exercício da atividade laboral em condições seguras e salubres, assegurado pelos arts. 200, VIII, e 225 da Constituição da República, estende-se não apenas ao trabalhador regido pela legislação celetista, mas igualmente àqueles que, de diferentes formas, colocam sua força de trabalho à disposição de outrem – a exemplo de autônomos, terceirizados, eventuais, informais e congêneres –, desde que inseridos em dinâmica produtiva. 



    Sendo assim, o objeto da ação civil pública de origem consiste em apurar se as condutas imputadas aos empregadores caracterizam assédio moral em face dos trabalhadores, a ponto de vulnerar o direito fundamental ao meio ambiente de trabalho hígido e equilibrado, assegurado a todos aqueles que se inserem na relação laboral.



    Dito isso, cumpre destacar que este Supremo Tribunal já firmou entendimento no sentido de que as controvérsias relativas ao meio ambiente do trabalho inserem-se na competência da Justiça do Trabalho, circunstância que evidencia a inexistência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma fixado na ADI n. 3.395. Nesses sentido:



    “RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 3.395. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE NORMAS DE SAÚDE, SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO. 1. Não há identidade estrita com o decidido na ADI 3.395-MC o debate sobre a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação civil pública, cujo objetivo é impor a ente público o cumprimento de normas relativas ao meio ambiente do trabalho (no caso, hospital público no qual trabalham não apenas servidores estatutários, mas também funcionários terceirizados, submetidos à CLT). 2. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 20744 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-02-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 23-02-2016 PUBLIC 24-02-2016)



    “Agravo interno. Reclamação constitucional. Ação civil pública. Cumprimento de noras relativas ao meio ambiente de trabalho. Competência da justiça do trabalho. Afronta ao decidido na ADI 3.395/DF. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e a decisão paradigma. 1. Na hipótese ajuizada ação civil pública com objetivo de impor ao Estado o cumprimento de normas relativas ao meio ambiente de trabalho, de modo que não há identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3.395/DF) e o ato reclamado. Precedentes: Rcl 20.744-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.02.2016 e Rcl 42.011-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2020. 2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 49516 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 20-06-2022 PUBLIC 21-06-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395/DF E NA SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 736/STF. AGRAVO DESPROVIDO. I – A controvérsia presente nos autos originários não tratou de causa instaurada entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, sobre a qual a ADI 3.395/DF reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho. II – Não há relação de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e a ADI 3.395/DF, pois o vínculo jurídico-estatutário mantido com o ente público não é objeto de discussão na ação originária, na qual, objetiva-se garantir aos apenados ambientes de trabalho hígidos e seguros. III – Os fundamentos do acórdão reclamado estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na Súmula 736/STF. IV – Agravo regimental desprovido.” (Rcl 65380 AgR, Rel. Ministro Cristiano Zanin, 1ª Turma)



    Assim, observo que não foi objeto da decisão reclamada a discussão acerca de vínculo jurídico-estatutário mantido com o ente público, tampouco há em quaisquer polos da presente ação (e da ação originária) um servidor público figurando como parte. 



    Desse modo, constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    A Reclamação Constitucional é remédio excepcional, não sendo mero sucedâneo dos recursos cabíveis, ou instrumento de acesso “per saltum” ao STF. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida



     



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente